Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMUNICAÇÃO INDIRETA À VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa sustenta a insuficiência probatória, argumentando que a ameaça não foi dirigida diretamente à vítima e que a única testemunha prestou depoimento sem compromisso legal de dizer a verdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de ameaça, considerando que a comunicação da ameaça ocorreu por intermédio de terceira pessoa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pela comunicação de ocorrência policial, relatório final de inquérito, declaração extrajudicial da vítima e prova testemunhal, os quais demonstram que o réu proferiu ameaças graves à vítima por meio de sua irmã.
4. O fato de a vítima não ter comparecido à audiência não compromete a constatação da ocorrência do crime, pois a sua ausência apenas reforça o temor causado pela ameaça proferida.
5. A jurisprudência admite que elementos colhidos na fase inquisitorial possam embasar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, o que se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.